Tribunal: TJDFT
Processo: 0705499-78.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-02-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0705499-78.2025.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: ELAINE CRISTINA BARBOSA DE MELO REU: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de Ação Rescisória proposta por ELAINE CRISTINA BARBOSA DE MELO em desfavor do DISTRITO FEDERAL, buscando, com base no artigo 966, inciso VII, do Código de Processo Civil, a rescisão da sentença proferida na ação de cobrança c/c obrigação de fazer n.o 0769478-34.2023.8.07.0016, transitada em julgado no dia 27/8/2024. Em suas razões, a autora requer, inicialmente, a concessão da gratuidade de justiça, sob a alegação de não possuir condições financeiras de arcar com o custo das despesas judiciais, sem o comprometimento da sua própria subsistência e de sua família. No mérito, afirma que a ação rescisória tem por objetivo a desconstituição da sentença proferida pelo Juízo a quo, fundada em erro de fato verificável do exame dos autos, pois o feito foi extinto, sem julgamento do mérito, em razão de ter sido reconhecida a litispendência. Na oportunidade, a autora foi condenada por litigância de má-fé e o processo agora se encontra em fase de cumprimento de sentença para pagamento da multa imposta. A requerente narra que é servidora da Secretaria de Saúde do DF, ocupante do cargo de técnico em enfermagem, e possui duas matrículas no órgão, uma no. 14339870, com lotação no Núcleo de Radiologia e Imagenologia do Hospital Regional de Santa Maria/DF, e outra no. 16851668, com lotação no Núcleo de Patologia Clínica do Hospital Regional do Gama/DF. Alega ter ajuizado duas ações, visando ao pagamento do benefício de auxílio-transporte interestadual, uma distribuída sob o no. 0769478-34.2023.8.07.0016 e outra sob o no. 0767499-37.2023.8.07.0001. Ressalta que enquanto na primeira, que é objeto da presente ação rescisória, juntou a documentação relativa ao vínculo existente com o requerido, sob a matrícula no. 14339870, na segunda juntou a documentação relativa à matrícula no. 16851668. Assevera que não há litispendência e que esse fato poderia ter sido constatado na análise dos documentos juntados em cada processo, pois, embora sejam as mesmas partes visando à obtenção do auxílio-transporte, cada ação refere-se a uma matrícula da servidora, com lotação e local de exercício das atividades distintos. Requer, então, a concessão de tutela de urgência, inaudita altera parte, a fim de determinar a suspensão do cumprimento de sentença no 0769478-34.2023.8.07.0016, até o julgamento de mérito da ação. Pugna pela gratuidade de justiça. No mérito, postula a rescisão da sentença proferida nos autos da ação de cobrança c/c obrigação de fazer n.o 0769478-34.2023.8.07.0016, para que, sanados os erros de fato demonstrados, seja julgado procedente o pedido inicial de concessão do auxílio-transporte. Sem preparo, em razão do pedido de gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. DO PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA No tocante ao pedido de gratuidade de justiça, verifico que a matéria em análise é tratada pelo artigo 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal, que tem por objetivo contemplar aqueles que, de fato, não tenham condições de arcar com as custas processuais, sem prejuízo de sua subsistência e de sua família, bastando a simples afirmação do interessado sobre a sua impossibilidade de arcar com as custas do processo, sem prejuízo de sua própria subsistência. A condição para o deferimento da gratuidade da justiça, portanto, funda-se na insuficiência de recursos para custear o processo. O art. 99, § 2°, do CPC dispõe que “O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos”. Ademais, presume-se verdadeira a alegação de hipossuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural (art. 99, § 3°, do CPC), que somente poderá ser infirmada com elementos concretos que a refute, o que, no caso, não há. A propósito, destaco o seguinte precedente desta Corte de Justiça: Direito processual civil. Apelação Civil. Ação revisional de cláusulas contratuais. Justiça gratuita. Processo extinto sem análise o mérito. Pagamento de custas. Recurso provido. I. Caso em exame 1. Trata-se de recurso de apelação interposto contra decisão que indeferiu a inicial por falta de comprovação de hipossuficiência do autor para concessão da gratuidade de justiça, impondo a ele o pagamento das custas processuais. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em definir se a presunção de veracidade da hipossuficiência, estabelecida pelo Código de Processo Civil para pessoas naturais (arts. 98 e 99), afasta o não pagamento de custas justifica em caso de indeferimento da inicial. III. Razões de decidir 3. O Código de Processo Civil estabelece presunção de veracidade na declaração de hipossuficiência realizada por pessoa natural. Indeferida a inicial por não recolhimento de custas ou comprovação de miserabilidade jurídica, não deve subsistir a condenação no pagamento de custas em face da presunção legal de veracidade prevista nos artigos 98 e 99 do CPC., especialmente considerando o pedido expresso de justiça gratuita. IV. Dispositivo 7. Recurso provido. --------- Dispositivos relevantes citados: arts 98 e 99 do CPC. (Acórdão 1955691, 0703532-02.2024.8.07.0010, Relator(a): GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 10/12/2024, publicado no DJe: 06/01/2025.) (grifo nosso) Dessa forma, verifica-se que não se pode negar a concessão da gratuidade da justiça à requerente, visando garantir o acesso à Justiça àqueles que não têm condições financeiras de arcar com as custas processuais sem prejuízo do próprio sustento e de sua família. Enquanto não houver prova em sentido contrário, a documentação juntada aos autos revela que foram demonstrados os pressupostos necessários para o deferimento do pedido. Portanto, inexistindo quaisquer circunstâncias capazes de afastar a presunção de necessidade e atendendo o princípio constitucional da inafastabilidade do acesso ao Judiciário, impõe-se a concessão gratuidade de Justiça à requerente. DA TUTELA DE URGÊNCIA ANTECIPADA Em sede de tutela antecipada, a requerente postula a suspensão do cumprimento de sentença n.o 0769478-34.2023.8.07.0016, até o julgamento de mérito desta ação. De acordo com o art. 969, do CPC, a propositura da ação rescisória não impede o cumprimento da decisão rescindenda, ressalvada a concessão de tutela provisória. Com base no art. 300, a concessão da tutela de urgência exige elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Portanto, é preciso a concomitância de probabilidade do direito, ou seja, verossimilhança nas alegações autorais, com risco de dano irreparável, ou de difícil reparação. Sob pena de afronta à coisa julgada (art. 502, CPC), a pretensão antecipatória na ação rescisória, além de atender aos requisitos do art. 300, deve se enquadrar em uma das hipóteses do art. 966, do mesmo diploma. Em observação às premissas fixadas, em sede de cognição sumária, vislumbro a evidência do direito vindicado pela requerente e a possibilidade de dano de difícil reparação. Dessa feita, compulsando o processo e os documentos nele acostados, verifica-se que a probabilidade do direito resta evident, nesta primeira análise, uma vez que a sentença fundamentou a extinção do feito na existência de litispendência, no entanto, a causa de pedir das ações são distintas, porquanto a requerente possui vínculo com a Secretaria de Saúde do DF, sob duas matrículas e exerce as funções em locais diferentes. No caso vertente, é possível perceber que a documentação juntada (escala, ficha financeira e requerimento administrativo) nos autos da ação no 0769478-34.2023.8.07.0016 refere-se à matrícula no. 14339870, com lotação no Núcleo de Radiologia e Imagenologia do Hospital Regional de Santa Maria/DF, ao passo que a documentação juntada no bojo dos autos no 0767499-37.2023.8.07.0001 é relativa à matrícula no. 16851668, cujas funções são exercidas no Núcleo de Patologia Clínica do Hospital Regional do Gama/DF. Nesse passo, tenho que, a princípio, não há litispendência entre as ações, pois a requerente comprovou exercer dois cargos com a Secretaria de Saúde do DF, sob matrículas distintas, e almeja receber auxílio-transporte interestadual para cada um dos cargos. Dessa forma, vislumbro a presença da probabilidade do direito nesta primeira análise. No que tange ao perigo na demora a justificar a concessão da tutela provisória, cumpre apontar que a ação em que se proferiu a sentença rescindenda está em fase de cumprimento de sentença, com a determinação de bloqueio de valores para pagamento da multa imposta por litigância de má-fé. Desse modo, a continuidade da execução tem o condão de gerar prejuízo enorme à parte, o que justifica uma intervenção imediata deste órgão julgador. Presentes a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, o pedido de antecipação de tutela deve ser concedido. Ante o exposto, DEFIRO A ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA para determinar a suspensão do cumprimento de sentença no 0769478-34.2023.8.07.0016, até o julgamento de mérito desta ação rescisória. Defiro o pedido de gratuidade judiciária à parte requerente. Comunique-se o Juízo a quo sobre os termos da presente decisão, dispensando-se as informações. Cite-se a parte requerida para, no prazo de 15 (quinze) dias (art. 970 do CPC), apresentar resposta. Publique-se. Cumpra-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador